Tribunal: TJMT
Processo: 1010726-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeitos suspensivo e ativo, interposto por SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos no 1001922- 55.2020.8.11.0041, (EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL), manejada em desfavor de CR COMERCIO DE SUPRIMENTOS GRAFICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA – ME, indeferiu a pretensão do Agravante, para proceder ao arresto via on line (via sistema BACENJUD), na tentativa de localizar bens da agravada passíveis de penhora.
Aduz que “(...) Trata -se, na origem, de Ação de Execução ajuizada pela exequente, ora agravante, SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., em face da executada, ora agravada, CR COMERCIO DE SUPRIMENTOS GRAFICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, visando o recebimento do seu crédito que no momento da distribuição da presente demanda, perfazia o montante de R$ 192.932,64 (cento e noventa e dois mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos) representado pela s Notas Fiscais/Duplicata s acostada s à exordial”. (ID. Num. 43090456 - Pág. 4)
Argumenta que “(...) foi expedido mandado para citação da executada para pagamento do débito sob pena de penhoar de bens, no entanto, restou infrutífera uma vez que foi informado pelo Sr. Oficial de Justiça que o executado é desconhecido no endereço mencionado, conforme r. certidão de ID 29946816”. E que (...) tendo em vista a citação negativa da executada, esta agravante requereu a realização de arresto online nos termos do artigo 830 do Código de Processo Civil, através do BACENJUD, de eventual saldo encontrado em contas correntes, poupanças, aplicações de qualquer natureza de titularidade da empresa executada”. (ID. Num. 43090456 - Pág. 4)
Defende que o artigo 830 do CPC autoriza o arresto, quando não encontrado o executado por Oficial de Justiça.
Destaca, ainda, que “(...) se a penhora online sempre foi admitida pela jurisprudência e, atualmente, por força do art. 854 do CPC, passou a ser prevista em lei, que contempla a realização do ato constritivo sobre dinheiro em depósito ou aplicação financeira "preferencialmente por meio eletrônico", não há razão de ordem jurídica para que sua aplicação não alcance também a hipótese de arresto pleiteada no caso em tela”. (ID. Num. 43090456 - Pág. 7)
Afirma estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal.
No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão combatida e deferir o arresto pleiteado na exordial.
É o relatório.
DECIDO.
Cabível a interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento amoldado à hipótese do art. 1.015 do CPC/2015.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, em sede de cognição sumária, não se verifica, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pleiteado, notadamente a probabilidade do direito, pois não houve o esgotamento necessário dos meios para se efetivar a citação da parte adversa, não sendo viável o arresto, ao menos nesse momento processual.
A esse respeito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA. De acordo com o artigo 830 do CPC, é possível o arresto de bens do devedor para garantia da execução, antes da regular citação, quando o devedor não for localizado. Sem prova de que a parte exequente esgotou todos os meios disponíveis para localização e citação do executado, o arresto se mostra precipitado e deve ser indeferido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.122017-7/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/0020, publicação da súmula em 04/05/2020)
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar.
Deixo de intimar a parte Agravada, ante a ausência da angularização processual.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator